Tribunal: TJPA
Processo: 0027234-24.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-08-13

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0027234-24.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM /PA
AÇÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE: FLÁVIO AUGUSTO DA SILVA SANTOS (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
EMBARGADO:
ACÓRDÃO N.º 209.067
, PUBLICADO NO DJ EM 31.10.2019.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO N.º 209.067 (DJ EM 31.10.2019). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
REFORMATIO IN PEJUS
EM RAZÃO DA REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXCLUSIVO DA ACUSAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. Não há que se falar em omissão ou em
reformatio in pejus
em razão da reforma da dosimetria, tendo em vista que por força do efeito devolutivo da apelação, todo o conhecimento da matéria impugnada é devolvido ao tribunal
ad quem
;
2. Ademais, é possível alargar as razões da apelação, para o reconhecimento de matérias de ordem pública, sobre as quais a atuação é dever de ofício;
3. Embargos conhecido e rejeitados, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 27.07.2020 e término em 03.08.2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes.
Belém/Pa, 03 de agosto de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº 0027234-24.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM /PA
AÇÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE: FLÁVIO AUGUSTO DA SILVA SANTOS (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
EMBARGADO:
ACÓRDÃO N.º 209.067
, PUBLICADO NO DJ EM 31.10.2019.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se Embargos de Declaração opostos por
FLÁVIO AUGUSTO DA SILVA SANTOS
, contra o V. Acórdão n.º
209.067
, que, nos autos de Apelação Penal interposta contra sentença penal condenatória exarada pelo MM. Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa.

Alega o embargante, em suma, que a decisão embargada foi extra petita, uma vez que a situação do réu teria sido agravada, fixando-a em patamar superior ao da Sentença, em recurso do Ministério Público.

Assevera ainda que a dosimetria da pena mesmo sendo matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida
ex officio
, não pode incorrer em
reformatio in pejus
.

Por estas razões, pugnou para que os embargos sejam acolhidos para modificar a decisão guerreada, ou, no caso de improcedência, prequestionar a matéria para eventual manejo de Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário.

Em contrarrazões (fls.117/121), o membro do Ministério Público de primeiro grau, pugnou pela rejeição os embargos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça (fls. 123/124), pronunciou-se pela rejeição dos embargos.

É O RELATÓRIO.
VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Ao julgar o recurso de apelação, este colegiado proferiu o aresto que restou assim ementado:
APELAÇÃO PENAL. FURTO. ART. 155,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO TENTADO PARA O CRIME DE FURTO CONSUMADO. PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. O conjunto fático-probatório acostado aos autos mostra de forma inconteste que o crime ora em análise foi o tipificado no art. 155,
caput
, do CPB. Conforme entendimento já pacificado pelo STJ, para a consumação do crime de furto, basta que se efetive a inversão da posse, ainda que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente posterior;
2. Outrossim, quanto ao momento consumativo do crime de furto, é assente a adoção da teoria da
amotio
por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o referido crime consuma-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa subtraída, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima;
3. Desta forma, entendo que a alegação ora pretendida merece guarida, devendo ser mantido o delito pelo qual o recorrente foi denunciado, qual seja, art. 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro. Mantenho a aplicação do art. 69 do CPB, concurso material (art. 155,
caput
, e art. 307,
caput
, do CPB), restando a
PENA CONCRETA, FINAL E DEFINITIVA EM 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 07 (MESES) DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO,

COM O PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) DIAS-MULTA, CADA UM EQUIVALENTE A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS;
4. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Ocorre que não assiste razão ao embargante, pois inexiste omissão, obscuridade ou qualquer outro vício a ser sanado pelo presente embargo. Esclareço:

Inicialmente, destaca-se que a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Assim, por ser matéria de ordem pública, a dosimetria pode ser analisada a qualquer tempo.

No que se refere ao mencionado
reformatio in pejus
, por ter sido modificado o
quantum
da pena em Recurso do Ministério Público, consigna-se que tal princípio não pode ser operado de ofício pelos tribunais,
quando presente apenas o recurso da defesa,
o que não aconteceu no presente caso, uma vez que o recurso foi
exclusivamente do Ministério Público
.

Transcrevo entendimento do jurista Tourinho Filho (2009, p. 474), ao iniciar a discussão sobre o tema, o qual demonstra de logo seu posicionamento filiado à interpretação literal:
¿Não obstante o rigor lógico do raciocínio, o art. 617 do CPP torna claro que o apelo do Ministério Público devolve, integralmente, ao juízo ad quem o conhecimento do thema decidendum.¿

Assim, por força do efeito devolutivo da apelação, todo o conhecimento da matéria impugnada é devolvido ao tribunal
ad quem
.

Neste sentido, vemos que quanto à extensão, o conhecimento do tribunal é limitado pela matéria impugnada pelo recorrente, e, quanto a profundidade estabelece-se a devolução automática ao Tribunal, dentro dos limites fixados pela extensão, devendo ser a maior possível, levando em consideração tudo o que for relevante para a nova decisão.

Ademais, como ponderam Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes:
¿(...) dentro desses limites, a profundidade do conhecimento do tribunal é a maior possível: pode levar em consideração tudo o que for relevante para a nova decisão. Por isso é que o brocardo latino tantum devolutum quantum appellatum (relativo à extensão do conhecimento) completa-se pelo acréscimo vel appellari debebat (relativo à profundidade)¿
, e ainda, complementam os juristas, que
: ¿a restrição existente na apelação parcial é relativa à extensão do conhecimento e não à sua profundidade, podendo o tribunal examinar, nos limites da impugnação, aspectos não suscitados pelas partes ou tópicos não apreciados pelo juiz inferior (...)¿
(Recursos no processo penal. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 47-48 e p. 123).

Nesse diapasão, é possível alargar as razões da apelação, para o reconhecimento de matérias de ordem pública, sobre as quais a atuação é dever de ofício.

Vejamos entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, neste sentido:
Recurso em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico transnacional de drogas. Artigo 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei nº11.343/2006. Pena. Dosimetria. Apelação exclusiva do Ministério Público. Devolução, ao tribunal ad quem, do conhecimento de toda a matéria, nos limites do recurso. Inexistência de reformatio in pejus. Reincidência. Reconhecimento como agravante e para o afastamento da incidência da diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Admissibilidade. Bis in idem. Não ocorrência. Recurso não provido.
1. Dentro dos limites da matéria impugnada na apelação do Ministério Público, o conhecimento do tribunal ad quem é o maior possível, razão por que o redimensionamento da pena não importa em reformatio in pejus.
2. A reincidência constitui circunstância agravante (art. 61, I, CP) a ser obrigatoriamente considerada na segunda fase da dosimetria da pena(art. 68, CP), ao passo que a primariedade constitui inafastável requisito de natureza subjetiva para a aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.3. Não havendo dupla valoração negativa da reincidência, mas, sim, estrita observância das regras legalmente aplicáveis à espécie, não há que se falar em bis in idem.4. Recurso não provido. (RHC 121598, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 20-11-2014 PUBLIC 21-11-2014).

In casu
, ainda que o Ministério Público, em sua apelação, tenha postulado apenas o reconhecimento da consumação do crime de furto, toda a matéria referente à dosimetria da pena foi devolvida ao conhecimento do Tribunal.

Assim, analisar a consumação do delito cometido pelo embargante comportou necessariamente na reforma da dosimetria e suas fases, não existindo, portanto, qualquer ilegalidade a ser reparada.

Pelo exposto, conheço dos embargos declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, tendo em que vista a ausência do vício apontado no julgado, tudo, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.
Belém/Pa, 03 de agosto de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora